Tribunal: TJSP
Processo: 0002120-13.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E LESÃO CORPORAL LEVE – Autoria e materialidades delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos policiais, dignas de fé-pública e que sem indícios de falsa inculpação, não podem ser desprezadas – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria adequada – Pena-base corretamente exasperada com preponderância do art. 42 da Lei de

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E LESÃO CORPORAL LEVE – Autoria e materialidades delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos policiais, dignas de fé-pública e que sem indícios de falsa inculpação, não podem ser desprezadas – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria adequada – Pena-base corretamente exasperada com preponderância do art. 42 da Lei de Drogas sobre as circunstâncias do art. 59 do CP – Regime prisional fechado de rigor – Gravidade concreta da conduta, equiparada a hedionda, que pede resposta jurisdicional mais severa – Recurso defensivo desprovido.